Tribunal: TJES
Processo: 5003095-14.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003095-14.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: TAIS GONCALVES MACHADO RODRIGUES
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003095-14.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:

TAIS GONÇALVES MACHADO RODRIGUES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR ULTRAPASSADA. CONSUMIDORA ALEGA NÃO TER CONTRATADO EMPRÉSTIMO. ENDEREÇO QUE CONSTA NO CONTRATO SE REFERE AO DA AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. RECURSO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
TAIS GONÇALVES MACHADO RODRIGUES

em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Em síntese, a requerente alega que o requerido creditou em sua conta a quantia de R$12.437,81 (doze mil quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos) referentes a um empréstimo consignado em nome da requerente, a ser pago em 84 parcelas de R$300,00 (trezentos reais).

Todavia, aduz que não solicitou qualquer contrato de empréstimo junto à requerida, bem como desconhece a origem da transação em questão.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR inexistente os contratos de empréstimos consignados e nº010017089229, retornando ao “status quo ante”, dessa forma, condenado o banco requerido a liberar a margem de consignação da requerente junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), não podendo ser realizado qualquer desconto ou cobrança; CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora, quais sejam, R$ 600,00 (seiscentos reais), em dobro, bem como o pagamento dobrado de qualquer outro desconto que vier ocorrer ao longo da lide, com correção monetária a partir da data do desconto e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes, bem como para CONDENAR ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) à requerente a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]

Irresignado com a sentença proferida no ID n°3415747, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de incompetência absoluta em razão da necessidade de perícia grafotécnica, e no mérito, que de fato a autora firmou o contrato de empréstimo consignado, com assinatura por meio do reconhecimento facial.

Alega, ainda, que a reclamação da parte recorrida de desconhecimento dos termos do contrato não se sustenta, na medida em que verifica-se que houve regularidade na contratação, bem como o respectivo valor foi creditado na conta da autora, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, alega o recorrente que o processo deve ser extinto por necessidade de perícia, contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, REJEITO tal preliminar.

Adentro ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, resta demonstrado que a recorrida não teve o intuito de contratar um empréstimo consignado, tanto é, que esta não fez uso do dinheiro creditado em sua conta, e efetuou depósito em juízo da quantia recebida (ID n°3415724).

Verifica-se que a Instituição Financeira se furtou de oferecer ao consumidor informações fundamentais em relação ao negócio jurídico, pois, formalizou contrato sem o consentimento da recorrida. Além disso,
o endereço da consumidora constante no contrato diverge do seu efetivo endereço, como bem mencionado pela requerente na réplica (ID nº 3415736), o endereço que consta no contrato é o da agência do banco do Bradesco, onde esta recebe seu benefício do INSS.

Nesse contexto, colaciono o precedente do Egrégio TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS EXISTENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Configura ilícito capaz de ser indenizado, o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário. O quantum indenizatório fixado, observado o contexto dos autos, deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente. [...] (TJMG; APL 1.0352.18.005035-8/001; Ac. 11066672; Januária; Trigésima Câmaras Cíveis/ 12ª Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 12/12/2019; DJESP 19/12/2019) (g.n).

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que a recorrida foi privada indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$3.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.